Tribunal: STF
Processo: HC 77413
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-04
Data de publicação: 1998-08-04

Ementa:
EMENTA: - HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A pronúncia, dadas as peculiaridades do caso concreto, necessitou
debater com amis extensão os fatos, para afastar as alegações em torno
da negativa de participação, mas nem por isso consolidou qualquer
excesso de linguagem que pudesse justificar o temor do prejulgamento ou
da influência negativa sobre os jurados.
        Habeas Corpus infederido.